Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734738-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI MATHEUS CARDOSO LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO INTERESTADUAL. COMPROVADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação à aplicação da causa especial de aumento constante do art. 40, V, da Lei 11.343/06, consistente no tráfico interestadual, restou evidenciado nos autos, inclusive pela confissão do réu (Id. 34926230), de que os entorpecentes a serem comercializados no Distrito Federal tinham origem no estado do Rio de Janeiro. 2. Portanto, de forma diversa da argumentação defensiva, restou configurada a figura do tráfico interestadual porquanto o acusado adquiriu a droga em outro estado da federação para comercializá-la no Distrito Federal. 3. No crime de tráfico de drogas, a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Para que seja reconhecida a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente. Não há motivos para a reforma da dosimetria da pena aplicada, haja vista a ausência dos requisitos previstos no § 4o do art. 33 para tanto. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, ao argumento de que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado diante do preenchimento dos requisitos legais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pela ausência dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010